Tribunal: TJDFT
Processo: 0757245-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3o, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME INICIAL ABERTO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não cabe a absolvição da ré pela prática do crime previsto no art. 140, § 3o, do CP quando o acervo probatório é harmônico e os elementos de prova colhidos em sede policial são corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Preenchidos os requisitos delineados no art. 44 do CP, correta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. Recurso conhecido e desprovido.